Tribunal: TRF3
Processo: 5002615-78.2022.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
60/608)

5002615-78.2022.4.03.6112

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002615-78.2022.4.03.6112

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

ADVOGADO do(a) APELADO: SIGISFREDO HOEPERS - SP186884-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002615-78.2022.4.03.6112

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SIGISFREDO HOEPERS - SP186884-A

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal.

A parte embargante sustenta, em resumo, a existência de omissão no acórdão quanto à legislação federal aplicável, à responsabilidade da empresa locadora e à jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria. Alega, em síntese: a) a legalidade da pena de perdimento de veículo utilizado em ilícitos aduaneiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, nos termos da legislação de regência; b) a impossibilidade de o contrato de locação afastar a responsabilidade do proprietário perante a Fazenda Pública, sendo irrelevante a alegação de boa-fé da locadora; c) a existência de culpa in eligendo e in vigilando da empresa proprietária, diante da ausência de diligência mínima na verificação de antecedentes do condutor, o qual possuía histórico de ilícitos de contrabando/descaminho; e d) a divergência do acórdão embargado em relação à jurisprudência pacífica do STJ, que admite a aplicação da pena de perdimento mesmo em relação a bens de terceiros, independentemente de sua participação direta no ilícito.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

"(...) De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

A pena de perdimento do veículo encontra previsão no Decreto-Lei no 37/1966 (art. 96, I), assim como em normas regulamentares posteriores (Decreto no 6.759/2009).

Essas normas, todavia, não autorizam a decretação automática do perdimento em desfavor do proprietário do bem, sem prévia e regular demonstração de sua responsabilidade na prática do ilícito aduaneiro.

Nesse sentido, o art. 95 da DL 37/1996 dispõe que respondem pela infração:

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes;

Assim, a aplicação da sanção de perda do veículo, quando o bem pertence a terceiro, pressupõe prova da participação, do benefício, ou da ação/omissão do proprietário que tenha concorrido para o ilícito (culpa in eligendo). Nesse sentido, a Súmula 138 do extinto TFR:

A pena de perdimento de veículo, utilizado em contrabando ou descaminho, somente se justifica se demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do seu proprietário na prática do ilícito.

Ou seja, a norma aduaneira admite a responsabilização subjetiva do proprietário, mas exige elementos suficientes a demonstrá-la, por força do princípio da legalidade e da proporcionalidade.

Em casos semelhantes, o C. STJ tem entendido pela impossibilidade de aplicação automática da pena de perdimento na ausência de prova da participação ou da falta de diligência do titular do bem:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. PENA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 95, II DO DECRETO-LEI N. 37/66 C/C ART. 112 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO AO MENOS DE CULPA IN ELIGENDO OU IN VIGILANDO DO TERCEIRO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR NA INFRAÇÃO COMETIDA PELO AGENTE. SÚMULA N.138/TFR.

(...)

(REsp 1.371.211/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe de 8/10/2014)

Insta salientar que o C. STJ havia afetado a matéria no julgamento do Tema 1041, mas decidiu cancelar o enunciado em razão da ausência de recursos repetitivos e da atualidade da controvérsia, já que a própria União já estaria aplicando o entendimento em âmbito administrativo (REsp 2.009.716, rel. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29/10/2024).

Outrossim, a imputação do perdimento do veículo, mesmo quando plausível o elemento subjetivo do proprietário, deve passar por um juízo de proporcionalidade, em sentido estrito - notadamente, através da comparação entre o valor da mercadoria e do veículo apreendido.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Eg. 2a Seção:

DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. INTRODUÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIA ESTRANGEIRA. PENA DE PERDIMENTO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA MERCADORIA E DO VEÍCULO APREENDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010193-79.2018.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 02/12/2022, DJEN DATA: 09/12/2022)

Por outro lado, afasta-se a presunção de boa-fé e a possibilidade de aplicação do princípio da proporcionalidade se o agente for reincidente na prática de infrações aduaneiras da mesma natureza, conforme entendimento consolidado desta Eg. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO. LEGALIDADE. AFASTADA A BOA FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000738-72.2018.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/07/2025, Intimação via sistema DATA: 30/07/2025)

No caso concreto, a apelada é empresa de locação de veículos e alugou o bem em discussão a terceiro. Posteriormente, a apelada teve notícias da apreensão do veículo, encontrado enquanto transportava mercadorias irregularmente introduzidas em território nacional.

Evidenciada, portanto, a utilização do veículo por terceiro, sem provas de participação ou conivência da autora, com a internalização irregular das mercadorias. Também não há notícia de reincidência.

(...)

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)".

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão